Tribunal: TJES
Processo: 5015185-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015185-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e outros contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, em execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, por não terem os embargos à execução sido recebidos com efeito suspensivo e por estar a execução apenas parcialmente garantida. No curso do feito, foi reconhecida a impenhorabilidade de imóvel indicado como bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução fiscal, recebidos com fundamento no art. 17 da Lei nº 6.830/1980, produzem automaticamente efeito suspensivo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/2015 para concessão de efeito suspensivo aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos à execução fiscal não suspende automaticamente o curso do processo, aplicando-se subsidiariamente o art. 919, § 1º, do CPC/2015, que condiciona a suspensão à garantia integral da execução e ao preenchimento dos requisitos da tutela provisória.

4. O art. 17 da Lei nº 6.830/1980 não prevê efeito suspensivo automático aos embargos, limitando-se a regular a intimação da Fazenda para impugnação.

5. No caso, a execução fiscal não está totalmente garantida e não se demonstrou perigo de dano ou probabilidade do direito capazes de autorizar a suspensão.

6. O efeito suspensivo deve constar expressamente da decisão que recebe os embargos, o que não ocorreu nos autos.

7. Mesmo sem efeito suspensivo, não é possível à Fazenda levantar depósitos ou adjudicar bens antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ.

8. O agravo interno interposto contra decisão liminar que negara efeito suspensivo perdeu objeto diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à execução fiscal não suspende automaticamente o processo, sendo necessária a concessão expressa de efeito suspensivo nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2. O art. 17 da Lei nº 6.830/1980 não prevê efeito suspensivo automático, devendo ser observados os requisitos da tutela provisória.

3. Sem efeito suspensivo, a execução fiscal pode prosseguir com atos constritivos, mas o levantamento de depósitos ou adjudicação de bens pela Fazenda Pública somente é possível após o trânsito em julgado dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 17 e 32, § 2º; CPC/2015, art. 919, § 1º; CF/1988, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1317089/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.04.2014, DJe 26.05.2014; TJES, AI nº 5001942-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 19.06.2021; TJES, AI nº 5001950-62.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 12.05.2021; TJES, AI nº 100180008193, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
em face da r. decisão de piso, de ID 49068097, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, em sede de Execução Fiscal, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, tendo em vista que os embargos não foram recebidos com efeitos suspensivos e a execução está parcialmente garantida.

Em suas razões recursais (ID 10041181), pugnam os agravantes liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, para que seja determinada a imediata suspensão da execução fiscal, uma vez que todos os valores/bens dos agravantes já foram constritos e o juízo recebeu os embargos à execução
em todos os seus efeitos
, nos termos do art. 17 da Lei de Execuções Fiscais.

Decisão liminar de ID 10131504, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Inconformados com a decisão liminar, os Agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID 10525156, reiterando as teses do recurso principal e pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado do recurso.

O Estado do Espírito Santo, agravado, tomou ciência, mas não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo por Instrumento interposto por
FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
em face da r. decisão de piso, de ID 49068097, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, em sede de Execução Fiscal, proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, tendo em vista que os embargos não foram recebidos com efeitos suspensivos e a execução está parcialmente garantida.

Em suas razões recursais (ID 10041181), pugnam os agravantes liminarmente pela suspensão dos efeitos do
decisum
objurgado, para que seja determinada a imediata suspensão da execução fiscal, uma vez que todos os valores/bens dos agravantes já foram constritos e o juízo recebeu os embargos à execução
em todos os seus efeitos
, nos termos do art. 17 da Lei de Execuções Fiscais.

Decisão liminar de ID 10131504, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Inconformados com a decisão liminar, os Agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID 10525156, reiterando as teses do recurso principal e pugnando pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado do recurso.

O Estado do Espírito Santo, agravado, tomou ciência, mas não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de
MARDOCE DISTRIBUIDORA LTDA
e
FOCUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
e seus sócios
EVANDRO MACHADO FERREIRA E OUTROS
,

em razão do débito tributário consubstanciado na CDA 05992/2010.

Conforme relatado pelo juízo
a quo
:

Foi reconhecido grupo econômico familiar na decisão de doc. 121 determinando a citação dos sócios.

Na petição de doc. 270 os executados requereram a suspensão da execução enquanto perdurarem os embargos à execução.

Na petição de doc. 281 os executados Fernando Bohn Geller, Lucas Bohn Geller e Maurício Bohn Geller peticionaram informando que o bem imóvel penhorado, localizado na Rua Acre/Anésio Alvarenga, 250, Praia da Costa, é bem de família, portanto, impenhorável.

Decisão de doc. 296 reconhecendo a impenhorabilidade do citado imóvel, determinando expedição de ofício ao cartório 1º Ofício, da 1ª Zona de Vila Velha/ES para proceder na baixa da penhora, bem como indeferindo o pedido de suspensão da execução fiscal, tendo em vista que os embargos não foram recebidos com efeitos suspensivos e a Execução está parcialmente garantida.

Os executados opuseram embargos de declaração alegando que há vício de omissão e obscuridade na decisão proferida tendo em vista que
os Embargos foram recebidos nos termos do artigo 17 da LEF, ou seja, com todos os efeitos que a legislação prevê, aduzindo que o recebimento sem efeito suspensivo deve ser feito de forma expressa
(doc.297).

Intimado, o exequente sustentou que os embargos não podem rever julgamento já feito, cabendo apenas para aperfeiçoar decisão ou sanar defeitos. Expõe ainda que, ao contrário do que diz o embargante, o efeito suspensivo dos Embargos à execução não é automático, uma vez que o artigo 919, do CPC aduz que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (doc. 300).

Ato contínuo, foi proferida a decisão ora agravada, na qual o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, tendo em vista que, diferente do argumento sustentado pelos agravantes, os embargos não foram recebidos com efeitos suspensivos e execução foi parcialmente garantida.

Pois bem.

Compulsando a própria peça do agravo de instrumento, ora em análise, pude verificar que os embargos à execução foram recebidos sob os seguintes argumentos:

“Argumentam os Embargantes que todos os bens que eles possuem estão penhorados ou bloqueados por este juízo dos autos executivos, de modo que, mesmo sendo parcial a garantia da execução, faz-se necessário o recebimento dos Embargos à execução, a fim de assegurar o completo exercício do direito de defesa dos Embargantes.

De fato, verifico nos autos da execução fiscal, em apenso, que os bens dos executados (empresa e sócios) foram todos bloqueados/penhorados, conforme se vê na decisão colacionada no evento 70.1.

Assim, em homenagem ao acesso à justiça e estando comprovada a incapacidade de suportar o ônus da garantia integral da execução fiscal, excepcionalmente, recebo os presentes Embargos à execução, nos termos do art. 17 da lei de execução fiscal”.

Como consignado na decisão objurgada,
os embargos à execução fiscal não foram recebidos com efeito suspensivo
, diferente do que tentam sustentar os agravantes.

Nessa linha intelectiva, é imperioso registrar que, em se tratando de execução fiscal,
não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos à execução
, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do CPC/2015:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Dessa forma, opostos os embargos, não há suspensão automática da execução. (...)
A Lei 6.830/1980 não trata dos efeitos decorrentes da propositura dos embargos do executado. Incidem, diante disso, as regras contidas no Código de Processo Civil. Significa, então, que ajuizados os embargos, a execução fiscal não estará, automaticamente, suspensa
. (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 13ª Ed. 2016).

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. PERIGO DE DANO NÃO CONSTATADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Em se tratando de execução fiscal, com a vigência do CPC/15, não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do Diploma Processual Civil,
que exige, além da garantia, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do referido estatuto
.
2) Conquanto a falta de atribuição do efeito suspensivo possibilite o prosseguimento do rito da execução fiscal e, por conseguinte, a realização de atos constritivos, não se admite o levantamento de qualquer depósito em dinheiro pela Fazenda antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 6.830/1980, razão pela qual não há que se falar em periculum in mora. 3) Como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado, e considerando que a simples penhora de valores não acarretará grandes prejuízos à recorrente, conforme por ela mesmo sustentado nas razões recursais, forçoso convir pela manutenção do entendimento externado na decisão hostilizada, no sentido de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001942-85.2020.8.08.0000, Relator: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/06/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 1º, da LEF, que a execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. II.
Prevê o artigo 919, caput e §1º, do CPC/15, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de o juiz, a requerimento do embargante, atribuir tal efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não havendo que se falar, portanto, em efeito suspensivo automático
. Precedentes do e. STJ. III. Melhor sorte não assiste à agravante ao indicar a probabilidade de seu direito, eis que, além da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON, assim como de certeza e liquidez da CDA, as matérias indicadas em sua irresignação recursal demandam profunda cognição, possível de ser aferida após completada a dilação probatória, notadamente por não haver teratologia. Precedente. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001950-62.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/05/2021)

Sendo assim, considerando que inexiste efeito suspensivo automático no recebimento dos embargos à execução,
tal medida deve constar de forma expressa no corpo de decisão,
o que não ocorreu na hipótese
.

Ademais, com base nos mesmos fundamentos, deve-se rechaçar o argumento utilizado pelo agravante de que “
notoriamente os Embargos foram recebidos em TODOS os seus efeitos, inclusive SUSPENSIVO
”, com fundamento alicerçado, inclusive, no art. 17 da Lei de Execuções Fiscais (nº 6.830/80), o qual sequer menciona o efeito suspensivo:

Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Como assentado na decisão objurgada, a execução não foi totalmente garantida, e o efeito suspensivo não foi concedido em razão da ausência de preenchimento dos requisitos da tutela provisória.

Outrossim, é importante ressaltar que o levantamento de qualquer depósito em dinheiro pela Fazenda não se faz antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 6.830/1980. Em suma,
os embargos à execução fiscal não têm efeito suspensivo automático, mas não pode haver adjudicação nem levantamento do depósito (ou conversão em renda) pela Fazenda Pública
, diante das peculiaridades de regras contidas na Lei 6.830/1980:

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

(...)

§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Neste sentido, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha, “
a falta de efeito suspensivo aos embargos serve apenas para adiantar o rito da execução fiscal, permitindo já a penhora e a venda de bens, mas o levantamento do depósito ou a adjudicação do bem pela Fazenda Pública depende do julgamento final dos embargos”.
(Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 2016, p. 451).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR NÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO OU LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/80, somente após o trânsito em julgado é possível a co
nversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. 2. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no Ag 1317089/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 26/05/2014)

No mesmo sentido:
TJES, Agravo de Instrumento 100180008193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/08/2019, Publicação: 13/08/2019.

Outrossim, verifico que não há informação de que parte embargante se insurgiu, através do recurso adequado, da decisão que recebeu os embargos à execução fiscal, momento oportuno para discussão quanto ao efeito suspensivo pleiteado.

Assim, como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado dos embargos, mantém-se, ao menos prefacialmente, o entendimento de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo.

Por fim, uma vez que o Agravo de Instrumento está sendo levado a julgamento de mérito por este Colegiado, o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar monocrática que o analisou perdeu seu objeto.

O julgamento de mérito do recurso principal substitui a decisão preliminar, tornando, por consequência, prejudicada a análise do recurso que a atacava.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância.

Outrossim, em razão do julgamento de mérito do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de ID 10525156, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar